Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa. Afirma que tem direito a permanecer no fim da fila até o fim da validade do concurso.
2. Recurso tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Restou consignado em acórdão que o reposicionamento da candidata para o final da fila de classificação somente é possível enquanto há candidatos a serem nomeados. Se todos os candidatos foram nomeados, não há que se falar em novo reposicionamento para fim de fila de lista inexistente. Ademais, já decorreram os dois anos da prorrogação do concurso.
5. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.